Tribunal: TJDFT
Processo: 0005268-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DE BUSCA E APREENSÃO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PRELIMINAR AFASTADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DA PENA-BASE PELA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. REQUISITOS DO ART. 42 DA LEI No 11.343/2006 PREENCHIDOS. PENA-BASE ADEQUADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em crimes de natureza permanente, tal qual o tráfico ilícito de entorpecentes, o flagrante consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5o da Constituição. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, reafirmou o referido entendimento, com a ressalva de que para a medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em elementos que indiquem a situação de flagrante delito.
2. A prova constante nos autos permite compreender que a entrada na residência do apelante, pelos policiais, se deu para a efetivação da busca e apreensão de drogas, decorrente de diligências realizadas em razão de denúncias anônimas de tráfico pelo acusado.
3. Não é possível a absolvição do crime de tráfico de entorpecentes, quando se encontra demostrado por prova testemunhal em cotejo com os depoimentos dos policiais que o réu tinha em depósito em sua residência, para fins de difusão ilícita, os entorpecentes cocaína e maconha, além de balança de precisão e outros petrechos, que evidenciam a prática do armazenamento para fins de comercialização ilícita de drogas (artigo 33, caput, Lei no 11.343/2006).
4. A quantidade elevada e a natureza de uma das drogas apreendidas (cocaína), que possui alto grau de dependência química, constitui fundamento idôneo à elevação da pena-base a título de circunstância especial desfavorável do artigo 42 da Lei no 11343/2006.
5. A natureza e quantidade da droga deve ser analisada de forma conjunta, configurando apenas uma única circunstância judicial, para fins de aumento da pena-base. Cabível a redução da pena-base e redimensionamento das penas intermediária e definitiva.
6. APELAÇÃO CONHECIDA, PRELIMINAR REJEITADA E APELO PARCIALMENTE PROVIDO.